Tribunal: TCU
Processo: 017.692/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10402/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.692/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex de Castro Ferreira (XXX.607.021-XX); Antonio Junior Rodrigues da Conceicao (XXX.270.141-XX); Carlos Eduardo Ferreira de Freitas (XXX.347.421-XX); Jerisvaldo Furtunato Conceicao (XXX.843.041-XX); Luis Tiago Pereira da Silva (XXX.271.381-XX); Marislene Ferreira da Silva (XXX.869.041-XX); Mizael da Silva Teodoro (XXX.735.681-XX); Nara Goncalves Teixeira (XXX.942.051-XX); Natan Jorge Trajano de Sousa (XXX.963.141-XX); Neurimar Basilio de Sousa (XXX.469.681-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.